Tribunal: TJMT
Processo: 0001206-28.2009.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001206-28.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOACIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAM PUBLIO DE SOUZA - CPF: 015.231.181-56 (RECORRIDO), JHONY DOS SANTOS ASSUNCAO (RECORRIDO), LUCIAN DA SILVA QUEIROZ (VÍTIMA), JOACIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JHONY DOS SANTOS ASSUNCAO (RECORRENTE), WILLIAM PUBLIO DE SOUZA - CPF: 015.231.181-56 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA

– 1.
RECURSO

MINISTERIAL
:
PLEITO ALMEJANDO A
SUBSTITUIÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL POR TORPE
–
IM
POSSIBILIDADE –
MOTIVAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA
– 2.
RECURSO
DEFENSIV
O
:

2.1.
PRETENDIDA A
DESPRONÚNCIA
, COM A CONSEQUENTE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LES
ÃO
CORPORA
L
– DESACOLHIMENTO –
EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO
S PRONUNCIADOS
–

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

2.2
.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–

3
.
RECURSO
S DESPROVIDOS.

1.

Recurso Ministerial

Deve ser mantida a modificação da qualificadora do motivo torpe para a do motivo fútil, uma vez que torpe é o motivo abjeto, vil
.

E
fútil é o motivo insignificante, sendo certo que a motivação dos pronunciados
–
discussão de somenos importância, decorrente de uma dívida
–
é sem dúvida uma motivação fútil.

2.
Recurso Defensivo

2.1. Deve ser mantida a pronúncia do
s
acusado
s
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a
vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, a falta de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
s
acusado
s
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão
de ambos
a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.2.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal
.

3
. Recurso
s desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público
e

por
Jhony
dos Santos Assunção
e
Willian Publio de Souza
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
2
a Vara da Comarca de
Cuiabá
/MT,
nos autos d
a
A
ção
P
enal n.
0000450-37.2014.8.11.0044
,
pronunci
ando
os últimos pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando a submissão de ambos a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária; bem como
im
pronunciou
Joacil

Rodrigues de Oliveira
quanto ao referido delito.

O Ministério Público, nas razões
constantes n
o ID
131397945
,
aduz que
“
não agiu o magistrado com o costumeiro acerto, pois não poderia ter alterado a qualificadora inserida na denúncia, para classificar o motivo torpe como fútil, sob o pretexto de uma conduta desproporcional do agente, quando, na verdade, o crime foi cometido porque a vítima cobrou uma dívida, circunstância que demonstra e revela a vileza e a repugnância do ato
”, razão pela qual requer que os
acusados
sejam pronunciados nos termos da peça acusatória.

Jhony
dos Santos e Willian Publio, na peça recursal que se vê no ID 131397949, almejam
a
despronúncia
de ambos
,

mediante a
desclassificação do delito para lesão corporal,
ante a ausência de
animus necandi
.

E
, subsidiariamente,
a
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
nos
IDs

131405150
e
131405168
, os recorridos colimam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
131405167
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
132202685
, opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
131397909
, p. 1/8
, narra os fatos desta forma:

[...]

02. Provam os autos de Inquérito Policial no 2009/26-Código TJ/MT No 133994 -, que sustenta a presente denúncia,
que no dia 01 de junho de 2008,
por volta das 06:00 horas
, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO BELA VISTA, NESTA URBE E COMARCA, mediante socos, chutes e pedradas/tijoladas, com unidade de desígnios, os denunciados JOACIL, WILLIAN e JHONY
tentaram matar
o ofendido LUCIAN DA SILVA QUEIROZ.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados WILLIAN e JHONY, que são primos entre si
, possuíam inimizade com o Ofendido, em razão de uma dívida no valor de R$ 20,00 (vinte reais), que os primeiros haviam contraído junto ao último, referente a transação comercial por ora ignorada.

04. O acusado JOACIL, por sua vez, era sogro da Vítima,
contudo
, mantinha relação de amizade com os denunciados WILLIAN e JHONY.

05. Os autos revelam que, na data dos fatos, após participarem
de uma
festa, os Acusados e a Vítima voltaram juntos e a pé para as suas casas, quando, em determinado momento os denunciados WILLIAN e JHONY passaram a desferir socos e chutes contra o Ofendido,
seguidos pelo acusado JOACIL, que aderiu aquelas condutas delitivas.

06. Consta do caderno policial que após derrubarem a Vítima no chão, com a inequívoca intenção de matar, os Acusados pegaram pedras e tijolos com concreto e passaram a golpear a cabeça do Ofendido.

07. Em razão da desproporção numérica (três contra um), a Vítima teve dificuldade a sua defesa, pelos Denunciados.

08. Finalmente, os Acusados foragiram, para trás deixando a Vítima, que estava desacordada e muito ensanguentada,
tudo na certeza de que haviam consumado o homicídio.

09. Acionou-se o serviço de atendimento móvel de urgência, que conduziu o Ofendido para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte, inclusive com intervenção cirúrgica e transfusão de sangue, em razão do traumatismo crânio encefálico causado pelos denunciados JOACIL, WILLIAN e JHONY, conforme atesta o laudo pericial médico indireto de lesão corporal de fls. 179/183.

10. Portanto, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias as vontades do Acusados.

11. Evidente que os Denunciados agiram por
motivo torpe
, porque imbuídos de sentimento de vingança.

12.
Interrogados pelo
delegado de polícia, o acusado JOACIL negou a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado tentado, enquanto que os denunciados WILLIAN e JHONY confessaram as autorias delitivas e se delataram reciprocamente (fls. 11/13, 17/19 e 50/52).

13. Um tijolo com concreto e manchas de sangue, utilizado no crime ora tratado pelos Denunciados,
foi

apreendidos
nos presentes autos (fls. 14).

14. Os denunciados WILLIAN e JHONY respondem a processos criminais e de execuções penais por crimes de homicídios qualificados tentados e consumados, inclusive praticados por eles em
co-autoria
, e tráfico
de drogas,
todos posteriores
ao crime de homicídio qualificado tentado, narrado nesta peça acusatória, portanto, são contumazes e perigosos, conforme atestam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT
(DOC. 01).

15. Há possibilidade jurídica dos acusados JOACIL, WILLIAN e JHONY serem reincidentes, o
quê
será provado com as juntadas
dos relatório
dos antecedentes criminais, abaixo suplicados.

16. POR FIM, O TITULAR DA AÇÃO PENAL OBSERVA QUE POSTERIORMENTE O OFENDIDO LUCIAN DA SILVA QUEIROZ FOI VÍTIMA DE ATROPELAMENTO POR VEÍCULO AUTOMOTOR, NESTA CAPITAL, E VEIO A ÓBITO NO
DIA 30.05.2009
, CONFORME ATESTAM AS CÓPIAS DA CERTIDÃO DE ÓBITO E DO LAUDO PERICIAL DE NECRÓPSIA, ACOSTADOS NAS FLS. 48 E 104/109 DOS PRESENTES AUTOS.
[...]

Destaques
no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse desiderato, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque
, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, ve
rifica-se que a materialidade da tentativa de
crime de homicídio qualificado, ficou demonstrada pelos seguintes documentos: b
oletim de ocorrência (ID
131397909, p
.
25/26
);

prontuário médico
(ID
131397912,
p.
37/38
ao ID
131397915
,
p. 1/
9
);

laudo pericial de
lesão corporal
(ID
131397916,
p.
2/6
); enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o
s
pronunciado
s
estão
, em tese,
evidenciados pela
s
provas produzidas durante a instrução do processo.

Do recurso do Ministério Público

No contexto destes autos, verifica-se

que o juízo
substituiu
a qualificadora do
motivo torpe,
elencada na denúncia
, pelo motivo fútil
(art. 121, § 2o, I
I,

do Código Penal
)
,
contra o que se insurgiu o Ministério Público, pugnando pela
pron
ú
ncia
de
Jhony
dos
Santos e Willian Publio
nos termos da peça
acusatória
.

Primeiramente é importante esclarecer que
“
m
otivos torpe e fútil não se confundem. Aquele é o motivo abjeto, desprezível, demonstrativo da depravação espiritual do agente. Este é o insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral
”.
(Damásio, C
ódigo
P
enal
Anotado, Saraiva, 1989, p. 294 e 296).

Destarte,
é forçoso
conclui
r
que
, na espécie,

Jhony
dos Santos e Willian Publio
agiram impelidos por motivação fútil, tal como reconheceu o m
agistrado,
porquanto
o delito se deu em razão da cobrança de uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais)
,
porque não
é demais repetir que
“
m
otivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz para explicar o crime que dele resulta. O que acontece é uma desconformidade revoltante entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe opõe
”.
(Aníbal Bruno, Direito Penal, Forense, 1966, tomo IV, p. 78).

Tendo isso como norte, impõe-se registrar que o
juízo
da
instância primeva
asseverou que
:
“
Segundo consta nos autos, relatado pelo próprio acusado
Jhony
, inclusive, a vítima teria lhe cobrado uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais), daí porque começaram a brigar mediante socos, murros e pontapés, até que o acusado Willian pegou uma pedra e golpeou a cabeça da vítima
”.

A
ssim, a
motivação d
a prática delitiva, decorrente de
um
a discussão
de

somenos

importância, sem dúvida caracteriza motivo fútil
.

E
sendo uma circunstância de caráter subjetivo, alvo de interpretações plausíveis diversas, deve o exame e julgamento mais aprofundado deve ficar a cargo do
T
ribunal do Júri,
juízo
natural dos crimes dolosos contra a vida
, tal como entendeu o
entendimento do Tribuna
l
de Justiça de Minas Gerais
no julgado abaixo ementado
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - MODIFICAÇÃO. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. Somente a qualificadora manifestamente improcedente deve ser decotada, mantido o recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
A qualificadora do motivo torpe deve ser modificada para a qualificadora do motivo fútil, uma vez que torpe é o motivo abjeto, vil; e fútil é o motivo insignificante, sendo certo que a motivação do recorrente - discussão de somenos importância - é sem dúvida um motivo fútil.
IMPROVIMENTO AO RECURSO QUE SE IMPÕE, MODIFICANDO-SE DE OFÍCIO A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA MOTIVO FÚTIL.
(TJ-MG -
Rec
em Sentido
Estrito: 10024151199288001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data de Publicação: 15/04/2019).
Destacamos

Por conseguinte
,
não há como acolher o pleito
do Ministério Público

Do recurso de
Jhony
dos Santos Assunção e Willian Publio de Souza

Como visto no relatório,
Jhony
dos Santos e Willian Publio
postula
ram

a
despronúncia
de ambos
,
mediante a desclassificação do delito para
o crime de
lesão corporal,
ao argumento de que
não t
iveram
a intenção de matar a vítima
. No
entanto,

impende
-se
concluir que tal argumento não se sustenta em face dos elementos probatórios jungidos nestes autos, visto que
eles
não comprov
aram

que
teria
m
agido sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação almejada
na
peça recursal.

Com efeito,
Jhony
dos Santos e Willian Publio
, quando fo
ram
ouvido
s
na fase administrativa, confess
aram
que
desferiram
golpes
,

com uma pedra
,
contra a cabeça da vítima, consoante se infere
destes trechos de seus interr
o
gatórios:

[...]

Que, esclarece o interrogado que o LUCIAN queria cobrar do mesmo uma quantia de vinte reais que o WILLIAM, primo do interrogado, o devia
; Que, no dia do fato ora apurado o interrogado, o WILLLAN participavam de uma festa de aniversário do tio dos mesmos, para cuja festa a vítima não havia sido convidado, mas que lá foi em companhia do Sr. JOACIL, seu sogro, o qual foi convidado para ir na festa em companhia do pai do interrogado, pois ambos são amigos: Que, todos haviam bebido e já estavam bêbados, quando o LUCIAN começou a provocar todo mundo na festa, começando pelo NIVALDO PUBLIO DE SOUZA, irmão do WILLIAN, a quem acusava de estar lhe encarando fazia horas; Que,
diante disso chamaram o NIVALDO e o LUCIAN os quais conversaram e resolveram o problema, Que, depois disso o LUCIAN começou a provocar o WILLIAN dizendo-lhe que queria receber os R$ 20,00 que o WILLIAN lhe devia
; Que, diante disso o interrogado que perguntou como poderia cobrar um valor que havia recebido do MAGNUM XAVIER DE ASSUNÇÃO, irmão do interrogado, já lhe havia pago; Que,
mesmo assim o LUCIAN disse que não queria nem saber e queria receber o dinheiro do WILLIAN
; Que,
para evitar que o mesmo arrumasse mais confusão e estragasse a festa do tio do interrogado, este disse ao WILLIAN para que levassem tanto o LUCIAN como o seu sogro JOACIL embora, pois ambos estavam muito bêbados
; Que, no caminho quando os traziam a pé, o
interrogado apoiando o JOACIL nos ombros e o WILLIAN andando ao lado do LUCIAN, dado momento eu que o LUCIAN continuou a provocar o interrogado dizendo que iria matá-lo;
Que, por causa disso o interrogado brigou entrando em luta corporal com o LUCIAN, porém ambos foram separados pelo WILLIAN: Que, após continuaram a irem embora levando-os, mas o LUCIAN deu um chute por trás nas costas do interrogado que apoiava o JOACIL, vindo estes a caírem, motivo pelo qual o interrogado brigou novamente com o LUCIAN, vindo o mesmo a ficar caído ao chão
; Que,
em seguida o WILLIAN apanhou uma pedra meio grande e com a mesma bateu três vezes contra a cabeça do LUCIAN, que ficou desacordado no chão
; Que,
afirma não ter impedido o WILLIAN devido o mesmo estar furioso e temer que se o tentasse impedir viesse a agredir ao interrogado
; Que, depois do ocorrido levaram o JOACIL até próximo de sua casa e depois junto com o WILLIAN foi embora; Que, depois do acontecido o interrogado não mais viu o WILLIAN e tem conhecimento que o mesmo está desaparecido, sendo que nem mesmo seus familiares souberam informar o seu paradeiro ao Interrogado que lá esteve a sua procura; [...].
(
Jhony
dos Santos Assunção,
trechos do seu
interrogatório
extrajudicial
visto no
ID 131397910, p. 11/15)
Destacamos

[...]
QUE a respeito dos fatos narrados no IP 733/2008, afirma que no dia 01/06/2008, por volta das 06h estava retornando de uma festa, o interrogando, Lucian,
Jhony
e
Joacil
(conhecido como
Chicada
); QUE
estavam todos alcoolizados, uma vez que passaram a noite toda ingerindo bebida alcoólica e que no percurso para casa
Jhony
e Lucian começaram a discutir quando o próprio interrogando apartou a briga, empurrando
Jhony
e segurando Lucian
; QUE
novamente
Jhony
e Lucian voltaram a brigar quando mais uma vez o interrogando os apartou, porém Lucian achou ruim dizendo que o interrogando estava defendendo
Jhony
por ser primo do interrogando e que partiu para briga com o interrogando também, quando chegaram as vias de fato e o interrogando deu uma rasteira em Lucian quando este caiu ao solo, então o interrogando o segurou no chão, ficando em cima dele e desferindo socos contra Lucian. enquanto
Jhony
pegou uma pedra e atirou contra Lucian, acertando a cabeça de Lucian, então o interrogando também pegou uma pedra e socou na cabeça de Lucian
; QUE o sogro de Lucian,
Joacil
dizia para estes pararem e puxou o interrogando, dizendo que estes estavam passando dos limites: QUE. não disse que iria matar Lucian e que não é verdade que estava com ciúmes de Lucian com a
ex
namorada do interrogando; QUE.
não bateu com tijolo em Lucian, tendo utilizado somente uma
pedra tamanho médio
e que socou somente uma vez na cabeça de Lucian, mas que "parece que ele perdeu a consciência" no momento, ressaltando que
Jhony
já havia desferido uma pedra na cabeça de Lucian anteriormente
; QUE, não tinha nenhuma rixa com Lucian e que o conhecia pouco tempo; QUE.
não se recorda porque
Jhonv
e Lucian iniciaram a discussão
; QUE, ficou sabendo por parentes de que Lucian havia falecido vítima de atropelamento; [...].

(Willian Publio de Souza,
trechos do
interrogatório
extrajudicial
visto no
ID
131397911
, p. 1
4
/1
6
)
Destacamos

É imperioso
consignar, por importante,
que, em juízo, Willian Publio confessou ter desferido pedradas
na cabeça da vítima (mídia audiovisual constante no ID 131397907)
, relatando que
a briga
teria se iniciado
entre a vítima e
Jhony
dos Santos
.

Por sua vez,
Jhony
dos Santos
,
apesar de sustentar a tese de legítima defesa, destacou,
perante a autoridade judicial
(mídia audiovisual constante no ID 131397907)
,
que
ele e a ví
tima haviam
entrado em vias de fato
, por conta de uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais)
,
e que
Willian
Publio
interveio e golpeou o
ofendido
,
na
região da
cabeça
,
com pedradas,
e
após constatarem que
a vítima
estava desacordad
a
, empreenderam fuga, sem prestar qualquer socorro.

Ademais,
os indícios da tentativa de crime contra a vida do ofendido ressaem das palavras de

Joacil
Rodrigues de Oliveira, que, na fase policial, confirmou a prática delitiva por parte
de
Jhony
dos Santos e Willian Publio
, ratificando, na íntegra tal versão quando foi interrogado em juízo
(mídia audiovisual constante no ID 131397907)
, consoante se infere destes trechos de suas declarações
extrajudiciais
:

[...] QUE ontem por volta das 21 horas o interrogando saiu de casa com seu genro LUCIAN e foram para uma festa na casa de ISMAEL tio de JOHNY; Que no local além de outras pessoas estavam JHONNY e WILLIAN; Que a festa terminou por volta das 04 horas e o interrogando saiu em companhia de LUCIAN, JOHNY e WILLIAN, Que
os três jovens vinham discutindo por ciúmes, onde o WILLIAN dizia que o LUCIAN estava "dando em cima de sua
ex
namorada"; Que em dado momento o JHONNY deu um soco no LUCIAN e o interrogado disse para eles não brigarem e o WILLIAN disse que "não ia ficar assim"
; Que
ele deu uma rasteira no LUCIAN "que caiu de cara no chão" e o interrogando disse levanta, vamos embora", afirmando que o LUCIAN estava bêbado pois tinham tomado muito vinho na festa
; Que
WILLIAN mesmo vendo LUCIAN disse "pela aí vamos caçar uma pedra" e o interrogando pediu que nada fizesse e ele disse "vou acabar com a vida dele"; Que WILLIAN pegou um tijolo de oito furos "cheio de concreto" e deu na cabeça de LUCIAN; Que o interrogando tentou interferir mas "eram dois contra um e eles não deixavam eu tirar o Lucian"
; Que
depois de dar a pedrada na cabeça de LUCIAN, WILLIAN e o JHONNY "desceram correndo e eu fiquei com medo de dizerem que eu tinha agredido o rapaz e fui até minha casa avisar minha filha
ale é mulher do Lucian"
; [...].
(
Joacil
Rodrigues de Oliveira,
trechos do seu
interrogatório extrajudicial
visto
no
ID
s

131397909, p. 39 e 131397910, p. 1/3
)

Destacamos

Cabe esclarecer, ademais, que
a vítima foi atingida
em região vital do corpo
(cabeça)
, denotando, em tese, a possibilidade da existência de
animus necandi
na conduta de
Jhony
dos Santos e Willian Publio, que, a propósito, deixaram-na ensanguentada e desacordada na rua, quando empreenderam fuga, sem prestar socorro. Daí por que, não havendo outra alternativa ao juízo de primeiro grau, este submeteu a causa à apreciação de quem tem competência para dirimir as referidas questões, ou seja, ao Tribunal do Júri.

Daí por que não obstante Jhony dos Santos e Willian Publio tenham afirmado que não tiveram a intenção de ceifar a vida de Lucian
,
pleiteando, por isso, a desclassificação da conduta que foi imputada
aos dois
para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri, esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, que a vida do ofendido somente não foi ceifada porque
populares lograram êxito em conseguir prestar socorro ao ofendido, que foi submetido à cirurgia de emergência, sendo necessário receber transfusão de sangue
.
Por
consequência
, não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que
Jhony
dos Santos e Willian Publio
, no momento dos fatos narrados na peça acusatória, agi
ram
sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação pretendida em sua peça recursal.

A
propósito
,
sobre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou
não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E,
acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.
(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Por conseguinte, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar
o delito imputado a
Jhony
dos Santos e Willian
Publio
, deve ser mantida inalterada a decisão reprochada,
eis que
restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
,
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, pois, tal como se depreende da prova oral produzida, o fato criminoso teria sido perpetrado
porque o ofendido teria
cobrado o valor de R$ 20,00 (vinte reais) dos acusados, demonstrando a motivação fútil, de somenos importância, além disso, o delito teria ocorrido quando a vítima estava sozinha e em estado de embriagues,
momento no qual os
dois
pronunciados
passaram a agredi-la, dificultando, portanto, a sua defesa.

Sendo assim, é imperativo
reconhecer que
há elementos probatórios indicativos de que, em tese, o ilícito em apuração teria sido perpetrado por
Jhony
dos Santos e Willian Publio

por uma banalidade, uma motivação fútil, de somenos importância,
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
não
se podendo
falar, pois, em exclusão da
s
qualificadora
s

previstas no art. 121, § 2o, II e IV do Código Penal,
nest
a

oportunidade
, porquanto, repita-se,
tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça enfrentando tema similar, teve a oportunidade de
decidir
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o
revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
, a aprovar o enunciado

Enunciado
n. 2,
com a
seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Logo, a postulação do
s pronunciados
pretendendo o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
do homicídio em alusão, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, pois, nesta fase processual, apenas é cabível a exclusão dos tipos penais derivados quando forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos
.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao s recurso s interposto s pelo Ministério Público
e por
Jhony
dos Santos Assunção
e
Willian Publio de Souza
, para manter
incólume
a
sentença
de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022